Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMINDA CORREA DA COSTA - CPF: 927.811.441-34 (RECORRENTE), GILMARA DOS SANTOS REIS - CPF: 045.780.491-24 (ADVOGADO), RANIELY BENITES GONCALVES - CPF: 044.091.301-29 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPETÊNCIA MANTIDA PELO STJ (No 170562 - MT (2020/0019933-1). EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E DOCUMENTOS. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conflito de competência no 170562 - MT (2020/0019933-1), julgado pelo STJ, na data de 05/05/2020, que declarou competente o Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Cito: “No caso, a promovente objetiva receber a documentação referente à conclusão do seu curso, nos termos do contrato que celebrou com a instituição de ensino (e-STJ fl. 57), não havendo pedido dirigido à UNIÃO, a evidenciar o interesse jurídico desse ente.”

2.

Cuida-se de ação indenizatória em que o recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão da demora na entrega dos documentos de conclusão do curso injustificadamente,

3.

Afirma que, contratou os serviços educacionais prestados pela reclamada, em 14 de julho de 2017, para realizar o curso superior de Tecnólogo em Gestão Pública, tendo concluído a referida graduação e efetuado a
Colação de Grau em maio de 2018
, pois o curso terminou em menos de dois anos, conforme contrato, sendo que,
desde junho de 2019, a recorrida e seus colegas de turma, vem tentando obter as documentações sem êxito.

4.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
, para tornar definitiva a liminar concedida no id. 27560883, na data de 17.12.2019, que determinou que, a parte Reclamada entregue o diploma de conclusão do curso de Tecnólogo de Gestão Pública à parte Reclamante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa simples, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo crime de desobediência e, condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir da sentença (súmula 362 do STJ), bem como julgou improcedente o pedido de danos materiais.

5.

Não merece provimento a alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar em razão da pandemia COVID 19, posto que, e mesma somente teve início no Brasil, no mês de março de 2020, quando iniciou-se o fechamento de alguns estabelecimentos. A reclamada foi citada em 17.12.2019, para cumprimento da liminar, ou seja, 03 meses antes, com prazo suficiente para cumprimento de uma obrigação que já deveria ter se efetuado desde 2018.

6.

A Recorrente alega que possuía parceria com a FACEL, assim cabendo a Recorrente, recrutar e coordenar os alunos, fazer contratação de Profissionais para as referidas aulas, contudo, alega que, todos os documentos são elaborados pela FACEL, sendo que, não tem autonomia de emitir qualquer certificado, contudo, apenas se limitou a afirmar que compete a expedição dos documentos, todavia, não juntou documento capaz de comprovar culpa de terceiro.

7.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de graduação.

8.

Autora que permaneceu desde maio de 2018 (data da colação de grau), na tentativa de receber os documentos de sua conclusão de curso, fundamentais para inclusão no mercado de trabalho, sendo o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, adequado aos danos sofridos, não merecendo reforma.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021